Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704108-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO JOSE DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de CELSO JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (ID 144765089, autos originais). Preparo recolhido (ID 43375591). Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator